Tribunal: TJMT
Processo: 1016816-70.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016816-70.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Subsídios]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JANAINA CARLA DA COSTA MARQUES REIS - CPF: 892.173.651-49 (EMBARGADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), JANAINA CARLA DA COSTA MARQUES REIS - CPF: 892.173.651-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
– INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

1.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Com o provimento do recurso para reformar a sentença, inverte-se os ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão
da minha relatoria, que deu provimento ao recurso por ele interposto, julgando improcedente o pedido autoral que objetivava o restabelecimento do adicional de insalubridade em grau médio.

O Embargante argumenta que o acórdão é omisso quanto ao ônus da sucumbência, pois, apesar de julgar improcedentes os pedidos da inicial, não condenou a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Pautado nesses argumentos, requer o processamento e acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, bem como seja analisado o Recurso Extraordinário aportado ao id. 109608964 (id. 110444452).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da minha relatoria,
que deu provimento ao recurso por ele interposto, julgando improcedente o pedido autoral que objetivava o restabelecimento do adicional de insalubridade em grau médio.

A ementa do acórdão embargado é a seguinte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO – INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO
.

1. Na hipótese, constada a existência de erro material no julgado, o equívoco deve ser sanado.

2. Não se afigura possível obrigar o Estado de Mato Grosso a pagar o adicional de insalubridade para a servidora temporária, uma vez que não há previsão legal.”

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

No caso, assiste razão ao recorrente. Isso porque, havendo reforma da sentença em grau recursal, aplica-se a inversão do ônus da sucumbência.

A propósito, o juízo de piso condenou o Estado de Mato Grosso da seguinte forma: “
Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos dos §§ 2o, 3o e 8o do art. 85 do CPC
.”

No entanto, a sentença foi reforma por este e. Tribunal e julgado improcedente o pedido da autora, ao passo que, inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos dos §§ 2o, 3o e 8o do art. 85 do CPC.

Outrossim, no tocante ao recurso extraordinário interposto por Janaina Carla da Costa Marques ao id. 109608965, realize-se o prosseguimento necessário.

Ante todo exposto, oriento o voto no sentido de dar PROVIMENTO dos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021